Tribunal: STF
Processo: RE 926944
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 5º, II, 217, IV, E 225, §1º, VII, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos (Vol. 1 – fl. 183):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Bauru. Obrigação de não fazer. Rodeio. Provas de laço. Maus tratos aos bezerros. LE nº 10.359/99 de 30-8-1999. LF nº 10.519/02 de 17-7-2002. Montaria e provas de laço.- 1. Rodeio. Provas de laço. As provas de laço, usuais em rodeio, são – em princípio – lícitas se atendidos os requisitos da Res. SAA-18/98, da LE nº 10.359/99 e da LF nº 10.519/02. A jurisprudência, no entanto, dando prevalência ao princípio da precaução e à proteção inscrita no art. 225 da Constituição Federal, se inclinou por entender que as provas de laço descritas na inicial (‘calf roping’, ‘bulldog’, ‘bareback’, ‘team roping’ ou, em vernáculo, laçada de bezerro, laçada dupla, pega garrote e vaquejada), por implicar em tração na região cervical e cauda e na derrubada dos bezerros, causa dor e sofrimento aos animais. Tais atividades, em consequência, são vedadas. - 2. Ação civil pública. Extensão da decisão. A sentença em ação civil pública. Extensão da decisão. A sentença em ação civil pública faz coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência do órgão prolator; a especial natureza corrobora o interesse recursal, apesar de encerrados os eventos mencionadas na inicial. Decisão que vincula a ré e os demais promotores de eventos do tipo na Comarca de Bauru, dispensando a propositura de ação igual a cada um deles. - Sentença de improcedência. Recurso do Ministério Público provido.”
    Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, restaram desprovidos (Vol. 2 – fls. 10-12).
    Nas razões do apelo extremo (Vol. 2 – fls. 107-131), sustenta-se preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, III, 217, IV, e 225, §1º, VII, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que: a) restou “plenamente demonstrado que, quando da realização das provas que promove, a recorrente observa todos os requisitos de segurança animal impostos pelo ordenamento jurídico pátrio; e que as ‘provas de laço’ não são, comprovadamente, responsáveis por lesionar os animais que delas participam” (Vol. 2 – fls. 112-113); (b) “estão plenamente atendidos os escopos de promoção de valores constitucionais da proteção de animais e da promoção do esporte, (artigos 225, VII, e 217, IV da Constituição Federal) pelo constante das normas da Lei n. 10.519/02, que foram, infelizmente, apenas linearmente analisadas, sob o ângulo estrito do princípio da precaução, em manifesta visão limitada, sem se ver o contexto normativo e o conjunto valorativo informador da disciplina legal, que de um lado protege os animais com exigências de cuidados especiais na ‘prova de laço’, sem se deixar de ‘dar a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional’, conforme estatui o art. 217, IV da Constituição Federal” (Vol. 2 – fls. 126-127); (c) houve “grave afronta ao princípio da legalidade, a gerar com lesão a desconfiança e o estabelecimento de grave insegurança jurídica […] em decorrência da equivocada declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 10.519, de 17 de julho de 2002” (Vol. 2 – fl. 131). 
    Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Vol. 2 – fls. 193-197).
    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso (Vol. 2 – fls. 202-203). Sobreveio a interposição de agravo de instrumento, autuado no STF como AI 764.016, ao qual dei provimento, determinando a subida do recurso extraordinário para melhor exame (Vol. 3 – fls. 22-23).
    O agravo de instrumento em recurso especial, concomitantemente interposto, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que discussão versada nos autos foi dirimida no acórdão recorrido com suporte em fundamento constitucional (Vol. 2 - fl. 226 a Vol. 3 – fl. 5).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    Anoto, ademais, que, não obstante a referência ao artigo 5º, III, da Constituição Federal, as razões expendidas referem-se ao princípio da legalidade, constante do inciso II do referido dispositivo.
    Na espécie vertente, o aresto impugnado não destoa do entendimento firmado por esta Corte em lides similares. 
    Com efeito, no julgamento do RE 153.531 (rel. Min. FRANCISCO REZEK, Redator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 13/03/1998), referente ao evento “farra do Boi”, adotou-se a compreensão de que “[a] obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade”. 
    Outrossim, em outras apreciações da Corte acerca das implicações do artigo 225, § 1º, VII, da Constituição Federal nas práticas desportivas e culturais, desta vez em discussão pertinente às ditas “rinhas de galo”, assentou-se que “o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. - Essa especial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais” (ADI 1.856, rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2011). No mesmo sentido, confiram-se: ADI 3.776, rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2007; ADI 2.514, rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/2005. 
    Em manifestação mais recente, ao concluir pela inconstitucionalidade da Lei 15.299/2013, que regulamentou a “vaquejada” como “atividade desportiva e cultural no Estado do Ceará”, o Plenário deste Supremo Tribunal consolidou seu entendimento no sentido da vedação constitucional à “prática que acabe por submeter os animais à crueldade” (ADI 4.983, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2017). Confira-se a ementa do julgado:
    PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. 
    VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.  
(ADI 4.983, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2017) 
    Por outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia com respaldo no princípio da precaução e na jurisprudência predominante na Câmara Ambiental daquela Corte, que “vem se posicionando contra as práticas que possam causar dor ou sofrimento nos animais, em especial as provas de rodeio (que envolvem saltos) e as provas de habilidade (que envolvem, como no caso dos autos, provas com laço e imobilização de bezerros e garrotes)” (Vol. 1 – fl. 186). 
    Destarte, tenho que a adoção de posicionamento divergente do firmado pelo Tribunal a quo, para se concluir, como pretende a recorrente, que todos os requisitos de segurança animal impostos pelo ordenamento jurídico são observados e que as ‘provas de laço’ não são, comprovadamente, responsáveis por lesionar os animais que delas participam, seria necessário proceder ao reexame de fatos e provas. Não obstante, na via processual adequada e preenchidos os requisitos de admissibilidade, esta Corte poderá oportunamente apreciar os desdobramentos do tema de fundo, à luz do que já decidido na ADI 4.983 e da superveniente Emenda Constitucional 96/2017.
    Deveras, não se revela cognoscível, nessa sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)
    Por fim, quanto à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente